Tribunal: TJDFT
Processo: 0724669-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724669-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ALEX LOIOLA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0742765-72.2020.8.07.0001), ajuizado por ALEX LOIOLA DOS SANTOS. A decisão agravada assim se pronunciou (ID 96087531 dos autos da origem): “O prazo prescricional para o ajuizamento de liquidação ou cumprimento de sentença individual derivada de Ação Coletiva prescreve em 05 (cinco) anos, a contar do seu trânsito em julgado, conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por meio dos Recursos Especiais Repetitivos 1.388.000/PR e 1.273.643/PR. Nesse passo, considerando que a sentença judicial condenatória proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 2012.01.1.199437-9, transitou em julgado em 19/10/2017 (ID 80498531 - Pág. 2) e a ação foi distribuída na data de 27/12/2020, não há que se falar em prescrição, matéria de ordem pública levantada pelo executado. Deixo de analisar os demais argumentos da manifestação de Id 96215173 - Pág. 1, eis que intempestiva. Conforme consulta no Pje, o prazo de manifestação do requerido MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA decorreu em 14/05/2021. No mais, recebo o pedido de cumprimento de sentença. Retifique-se a classe processual. Intime-se o executado pelo SISTEMA (conforme art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017) para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor(a) para essa fase do processo, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o(a) isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo(a) exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o(a) exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso não haja pagamento ou a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor(a) trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, acrescida da multa e dos honorários, na forma do art. 523, §2o do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora de bens indicados pelo(a) exeqüente ou à busca de ativos pelos meios disponíveis ao Juízo. Cientifico o(a) executado(a) de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. I.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja sobrestado os efeitos da decisão combatida; e b) no mérito, a anulação da decisão agravada, impondo-se ao juiz de origem a análise dos autos. Sustenta, em síntese, que a decretação da revelia nenhuma implicação tem quanto à matéria de direito. Afirma ser necessária a apuração do valor devido a título de lucros cessantes por suposto atraso na entrega do imóvel. Defende que a revelia não leva inexoravelmente à veracidade de todo o aduzido na inicial e à procedência dos pedidos, devendo analisar os elementos e provas carreados aos autos pelo demandante e somente concluir pela procedência dos pedidos se puder convencer-se da veracidade do alegado. Diz que não há qualquer evidência de que a parte agravada tenha direito à indenização no valor pretendido. Isto porque, os documentos, cálculos e valores apresentados pela parte recorrida na inicial foram expressamente impugnados, pelo fato de que os imóveis mencionados como parâmetro para aferição do valor médio de aluguel não possuem as mesmas características do imóvel do agravado, não podendo, portanto, serem utilizados para efeitos de comparação. Aduz que a sentença proferida na Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal – MPDFT era suficientemente clara ao determinar que o parâmetro para cálculo dos lucros cessantes deveria ser um imóvel de igual padrão. Ocorre que, ao contrário do que determina a sentença, alguns dos imóveis mencionados nos autos pelo recorrido, a fim de serem utilizados como paradigma para cálculo dos lucros cessantes, não são do mesmo padrão do apartamento adquirido e objeto dos autos. Frisa que se revela imprescindível averiguar qual o real valor médio para locação do imóvel objeto dos autos, devendo os autos retornarem a origem para verificação. Alega que a decisão agravada não pode prevalecer, pois não houve demonstração inequívoca de que os valores pretendidos pelo agravado são de fato devidos, cabendo a anulação da decisão, para continuidade, do processo, sobretudo com produção das provas pertinentes já que a questão envolvendo o valor médio do aluguel permanece controversa. Destaca que analisando especificamente o pleito da parte agravada, é notório que a prescrição ocorreu, nos moldes do art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Evidente, no caso dos autos, a ocorrência de prescrição da ação, sendo certo que ultrapassado o lapso temporal de um triênio apto a fundamentar a pretensão reparatória da parte recorrida. A sentença judicial condenatória, que julgou procedente vários pedidos da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9 transitou em julgado em 19/10/2017. A distribuição da presente ação se deu em 27/12/20, ou seja, ultrapassados 3 anos após os fatos que ocasionaram o início da pretensão. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. O preparo foi recolhido devidamente (ID 27765769). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem se trata de cumprimento individual de sentença no qual o agravado sustenta que dentre os benefícios deferidos na sentença judicial condenatória que julgou procedente diversos pedidos constantes da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal – MPDFT, distribuída na 17a Vara Cível de Brasília, transitada em julgado em 19/10/2017, consta os lucros cessantes, cujo o parâmetro para a fixação desta indenização deveria ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, conferidos aos compradores dos apartamentos localizados nos CONDOMÍNIOS TOP LIFE E GREEN TOWERS, de Águas Claras – DF. Em resumo: a sentença da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9 condenou a ré, ora agravante, a pagar indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão de vícios no empreendimento (ausência das áreas de lazer). Acerca da prescrição deve-se ressaltar que o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença originado de Ação Coletiva possui um prazo prescricional de 05 anos, contado a partir do seu trânsito em julgado, segundo previsto pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais Repetitivos 1.388.000/PR e 1.273.643/PR. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. (...). Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito. 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. (...) 14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008.” (REsp 1388000/PR, Relator para acórdão: Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 12/04/2016). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.” (REsp 1273643/PR, Relator: Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 04/04/2013). A partir destes entendimentos, é de conhecimento que a aludida Ação Civil Pública transitou em julgado em 19/10/17. Tendo em vista que a ação foi distribuída na data de 27/12/20, não há que se falar em qualquer prescrição. Quanto a questão da revelia assiste razão à agravante. O art. 344 do Código de Processo Civil estabelece, como consequência da ausência de contestação, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil, a não apresentação de contestação pelo réu, devidamente citado, implicará em revelia, nos seguintes termos: "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor." A existência da revelia não leva ao automático reconhecimento do pedido, mas apenas reconhecimento dos fatos não impugnados. As alegações de fato formuladas pelo autor não devem ser presumidas verdadeiras se estiverem em contradição com prova constante dos autos, nos termos do art. 345, IV, do Código de Processo Civil. Dito isso, é possível verificar que a recorrente postula pelo retorno dos autos à origem a fim de que seja averiguado qual o real valor médio para locação do imóvel objeto dos autos, uma vez que controverso este ponto. Há plausibilidade no pedido realizado, já que não existe demonstração inequívoca de que os valores apostos pela parte autora são de fato devidos nos patamares em que fixados. Assim, mostra-se necessária uma avaliação do Juízo, através de critérios objetivos, acerca dos paradigmas utilizados para o cálculo dos lucros cessantes e se são do mesmo padrão do apartamento adquirido, pois apenas foram juntados anúncios de internet cujo parâmetro utilizado pelo juízo não foi detalhadamente explicado. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator